Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença decorrente de rescisão contratual de compra e venda de veículo. Devolução do bem sem débitos ou restrições. Multas e encargos tributários decorrentes do uso pela parte autora. Dedução de valores no cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Rateio em 1/3. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de dedução de multas e restrições incidentes sobre o veículo a ser devolvido e o abatimento da verba honorária de sucumbência (1/3) do valor exequendo. O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a dedução, do valor exequendo, das multas e restrições incidentes sobre o veículo cuja devolução foi determinada judicialmente, quando tais débitos decorrerem da utilização do bem pela exequente; (ii) estabelecer se é devida a retificação da planilha de cálculo para observância do rateio dos honorários de sucumbência em 1/3, conforme fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial determinou expressamente que o veículo retornasse à propriedade da agravante sem débitos ou restrições, o que impõe à exequente a obrigação de quitar as multas e encargos tributários decorrentes do período em que esteve na posse do bem.
4. As infrações e despesas incidentes sobre o veículo decorreram de sua utilização pela exequente, que detinha a posse direta, sendo indevida a transferência da responsabilidade para a agravante, concessionária que apenas retomará o bem em cumprimento à decisão judicial.
5. Quanto à verba honorária, a sentença reconheceu sucumbência recíproca, de modo que deve ser observada a fração de 1/3 para cada um dos sucumbentes, inclusive na elaboração da planilha de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A parte que manteve a posse do veículo após a rescisão contratual responde pelos débitos, multas e restrições incidentes durante o período de uso, devendo tais valores ser deduzidos do montante exequendo, caso não sejam quitados.
2. Em caso de sucumbência recíproca fixada em 1/3, a planilha de cálculo no cumprimento de sentença deve refletir o rateio proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, sob pena de execução indevida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II; CPC.